Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-11.2016.8.26.0187
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1001160-11.2016.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida MARINA CÉLIA FAUSTINO DE SOUZA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001160-11.2016.8.26.0187 -Voto no 14141
2
Remessa Necessária Cível no 1001160-11.2016.8.26.0187
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Marina Célia Faustino de Souza
Interessados: Prefeitura Municipal de Fartura e Estado de São Paulo
Comarca: Fartura
Voto no 14141

REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer.
Pretensão ao fornecimento de medicamento. Bexiga
neuropática não-inibida (CID: N31.0). Detrusitol LA 4mg e
Pomada Antrofi 10 mg. Pedido fundado no artigo 196 da
Constituição Federal. Comprovada a impossibilidade de a
autora arcar com o tratamento de que necessita. Laudo
médico suficientemente fundamentado. Remessa necessária
não provida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
221/228, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer,
confirmada a tutela antecipada, para condenar o Município de Fartura e
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao fornecimento gratuito, à
parte autora, dos medicamentos Detrusitol LA 4mg e Pomada Antrofi 10
mg, possibilitado o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou
similares, mediante atualização periódica da receita médica.
Além disso, a r. sentença condenou o Município ao
pagamento de verbas sucumbenciais fixadas em 10% do valor da causa
de origem, nos termos do artigo 85, § 3o do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001160-11.2016.8.26.0187 -Voto no 14141
3
O prazo para a apresentação de recurso voluntário
transcorreu em branco.
Trata-se, no entanto, de sentença sujeita a remessa
necessária, uma vez que ilíquida, conforme dispõe o art. 496, I e
Súmula 490 do E. STJ.
É O RELATÓRIO.
Desde logo, é preciso destacar que o Recurso
Especial no 1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do
CPC, pertinente ao Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali
fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001160-11.2016.8.26.0187 -Voto no 14141
4
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração -
EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu
em parte apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de
ofício, alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso
especial repetitivo, passando a assim dispor a tese fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento
repetitivo passa a ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001160-11.2016.8.26.0187 -Voto no 14141
5
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam
exigidos de forma cumulativa somente quanto aos
processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos devem ser
exigidos nos processos judiciais distribuídos a partir de 04/05/2018,
hipótese diversa da dos autos em questão.
Passa-se, assim, à análise das questões de mérito.
Como dito anteriormente, cuida-se de ação de
obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuizada com o objetivo de que
o Município de Fartura e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
sejam condenados ao fornecimento dos medicamentos Detrusitol LA
4mg e Pomada Antrofi 10 mg à parte autora.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente
referida ação, confirmando a tutela antecipada e concedendo o pleito
requerido.
Entende-se que, de fato, a concessão dos
medicamentos pleiteados era medida que se impunha.
Extrai-se dos autos que a autora comprovadamente
não goza dos recursos necessários para arcar com o tratamento de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001160-11.2016.8.26.0187 -Voto no 14141
6
necessita. Além disso, é de se ressaltar que a parte litiga sob o abrigo da
Gratuidade de Justiça (fl. 54) e é assistida por advogada conveniada à
Defensoria Pública (fl. 8), fatos que corroboram a tese da
hipossuficiência.
Ademais, depreende-se dos relatórios médicos
apresentados às fls. 15/51 que a autora padece de Bexiga Hiperativa
(CID N31.0) e que os medicamentos ora pleiteados mostram-se
essenciais para a manutenção da sua saúde.
Nesse
contexto,
cumpre
observar
que
a
documentação trazida aos autos é suficiente para, no caso concreto,
comprovar a imprescindibilidade do medicamento solicitado à saúde da
autora. Isto porque relatórios e receituários médicos, quando
suficientemente
fundamentados
e
ofertados
por
profissional
regularmente credenciado que goza da presunção de idoneidade técnica
e da veracidade sobre a necessidade do paciente, possuem a
legitimidade probante necessária para comprovar a necessidade
específica do tratamento.
Destaca-se, nesse mesmo sentido, o fato de que tais
documentos sequer foram impugnados de forma fundada pela parte ré,
não restando dúvidas, portanto, acerca da imprescindibilidade do
medicamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001160-11.2016.8.26.0187 -Voto no 14141
7
No mais, não se trata, evidentemente, de ignorar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e
princípios que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e
de responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição Federal e
evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da autora. Não
há, portanto, infração ao princípio da isonomia.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
“em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que
a prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor
de um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social
como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos”.
Além disso, ressalta-se que a norma contida no
artigo 196, da Constituição Federal não é meramente programática. É
direito consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao
alvedrio do Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente
torná-lo inócuo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001160-11.2016.8.26.0187 -Voto no 14141
8
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas
previsões, posto que não é dado à Administração ignorar as
determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e
estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários dos
serviços públicos.
Não é caso de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, mas apenas de garantir direito que a Constituição
Federal assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo
próprio Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de
poder, desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu
cumprimento.
Reitera-se. A autora fez prova de que sofre de
doença grave e necessita dos medicamentos indicados.
Não se pode negar o direito à vida digna nem se
pode ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito
social à saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e
dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001160-11.2016.8.26.0187 -Voto no 14141
9
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social
do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço
de saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do
indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde” (item 4). No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.
Resta, portanto, evidenciada a necessidade do
tratamento apontado, de modo que a concessão dos fármacos é medida
que se impõe.
Vale dizer que, em hipóteses análogas, já decidiu
esta C. Câmara em relação à mesma terapêutica:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Américo Brasiliense. Artrose
COMINATÓRIA. SÁUDE. Hiperatividade do detrusor.
Incontinência urinária. Detrusitol. Cabe ao Estado
propiciar o atendimento médico, fornecendo o insumo
prescrito. Ordem amparada no artigo 196 da
Constituição
Federal.
Honorários
advocatícios
mantidos. Sentença de procedência. Manutenção.
Recursos não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0008020-60.2009.8.26.0132; Relator (a): Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Catanduva - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2012; Data de Registro: 07/02/2012)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001160-11.2016.8.26.0187 -Voto no 14141
10
Entretanto, em consonância ao que se dispõe na r.
sentença, destaca-se que o fornecimento de tal medicamento não pode
estar adstrito a especificações de marcas, admitindo-se, portanto, o
fornecimento de genéricos e/ou similares, desde que respeitado
rigorosamente o princípio ativo, as dosagens e as formas de aplicação,
constantes de receita médica atualizada, que deverá ser apresentada a
cada três meses, no intuito de comprovar a persistência da necessidade
do tratamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária, nos termos supracitados.
MARCELO SEMER
Relator